Tribunal: TJES
Processo: 0001183-20.2020.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2024-09-09

Ementa:
EMENTA: DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 170,00, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. A apelante busca reforma da sentença, alegando que houve falha na prestação de serviço odontológico, o que teria causado danos morais, consistentes em dor, constrangimento e fratura de um dente incisivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço odontológico por parte do apelado, ensejando o direito à indenização por danos morais; (ii) determinar se o dano alegado pela apelante configura abalo moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de profissionais liberais, como os dentistas, é subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo necessário comprovar a culpa do profissional por negligência, imprudência ou imperícia.

O contexto dos autos indica que a interrupção da extração foi motivada pela vontade da própria autora e não por falha no serviço odontológico. A dor e o desconforto relatados são inerentes ao procedimento de extração do dente siso e não configuram, por si só, danos morais.

Não houve demonstração de que os sofrimentos alegados extrapolam os limites do que seria considerado um incômodo natural de um procedimento odontológico invasivo, não havendo elementos para justificar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fratura mínima de um dente durante procedimento odontológico, sem prova de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, não enseja reparação por danos morais.

A dor e o desconforto resultantes de um procedimento de extração dentária, por serem inerentes ao procedimento, não configuram, por si sós, ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.045115-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0674.16.002142-6/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001183-20.2020.8.08.0062

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CRISTINA FONSECA MENDONCA

APELADO: CLEVERSON GUSMAO

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DE PROFISSIONAL LIBERAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ODONTOLÓGICO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação de indenização por danos morais e materiais, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, no valor de R$ 170,00, e improcedente o pedido de indenização por danos morais, condenando a autora ao pagamento de custas processuais e honorários sucumbenciais. A apelante busca reforma da sentença, alegando que houve falha na prestação de serviço odontológico, o que teria causado danos morais, consistentes em dor, constrangimento e fratura de um dente incisivo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve falha na prestação de serviço odontológico por parte do apelado, ensejando o direito à indenização por danos morais; (ii) determinar se o dano alegado pela apelante configura abalo moral passível de reparação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil de profissionais liberais, como os dentistas, é subjetiva, conforme disposto no art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), sendo necessário comprovar a culpa do profissional por negligência, imprudência ou imperícia.

O contexto dos autos indica que a interrupção da extração foi motivada pela vontade da própria autora e não por falha no serviço odontológico. A dor e o desconforto relatados são inerentes ao procedimento de extração do dente siso e não configuram, por si só, danos morais.

Não houve demonstração de que os sofrimentos alegados extrapolam os limites do que seria considerado um incômodo natural de um procedimento odontológico invasivo, não havendo elementos para justificar a condenação por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A fratura mínima de um dente durante procedimento odontológico, sem prova de imperícia, negligência ou imprudência do profissional, não enseja reparação por danos morais.

A dor e o desconforto resultantes de um procedimento de extração dentária, por serem inerentes ao procedimento, não configuram, por si sós, ofensa a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 14, § 4º; CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, Apelação Cível nº 1.0000.19.045115-3/001, Rel. Des. Maurílio Gabriel, 15ª Câmara Cível, j. 25.06.2020; TJMG, Apelação Cível nº 1.0674.16.002142-6/001, Rel. Des. Vicente de Oliveira Silva, 10ª Câmara Cível, j. 10.09.2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
t
rata-se de recurso de apelação cível interposto por
CRISTINA FONSECA MENDONÇA
contra a r. sentença de fls. 105/107v dos autos digitalizados no I
D
nº 8018786, proferida pela magistrada, Dra. Serenuza Marques Chamon, da 1ª Vara da Comarca de Piúma, que, nos autos da ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada pela apelante em face de
CLEVERSON GUSMÃO
, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o apelado ao pagamento de R$ 170,00 (cento e setenta reais) e improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Além disso, condenou a autora ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais, que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, uma vez que entendeu que a requerente/apelante sucumbiu na maior parte dos pedidos.

Em suas razões recursais (
fls. 112/120
),
a
apelante alega, em síntese que:
(I)
“
é fato incontroverso que o dano sofrido pela paciente está diretamente relacionado ao tratamento odontológico realizado pelo apelado
”;
(II)
“
comprovado o nexo de causalidade entre o tratamento odontológico realizado e os danos mencionados na petição inicial, deverá ser condenado o dentista ao pagamento da indenização pleiteada, principalmente pelo fato de não ter se desincumbido do ônus de comprovar a ausência de culpa pelo insucesso do referido tratamento
”;
(III)
“
a paciente demonstrou que o resultado vislumbrado com a realização da cirurgia não foi suficientemente atingido, ao contrário, além da dor, do constrangimento, do tratamento agressivo, a apelante ainda teve parte do incisivo frontal quebrado, tamanha a força empregada pelo apelado no momento da extração
”.

Com base nesses fundamentos,
p
ede
o provimento do recurso, a fim seja julgado procedente o pedido de indenização por danos morais.

Às fls. 124/135 o apelado
CLEVERSON GUSMÃO
pugnou pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, a apelante
CRISTINA FONSECA MENDONÇA
ajuizou

ação de indenização por danos morais e materiais em face do ora apelado, argumentando que na data de 10.08.2020 buscou os serviços do requerido para proceder com a extração do dente siso, afirmando que durante o procedimento reclamou por sentir muita dor e que o requerido quebrou parte do seu dente da frente (incisivo central), não concluindo o trabalho.

Alegou que, em razão da situação alegada, perdeu a confiança no referido profissional e procurou outro dentista, mas somente foi possível a extração do dente siso 01 (um) mês depois da primeira cirurgia, de modo que teria vivenciado 30 dias tortuosos, com dificuldade de mastigação, prejuízo na alimentação e que até o ajuizamento da ação ainda não tinha feito a restauração do dente quebrado por falta de recursos financeiros.

Com base nesses fundamentos, pleiteou na inicial
a
condenação
do réu ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 170,00 (cento e setenta reais) relativo ao valor para restaurar o dente quebrado, bem como indenização por danos morais na quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Ao contestar o feito, o demandado/
apelado
alegou que em ocasiões anteriores ao procedimento objeto da lide, extraiu outros dentes da requerente, sem que houvesse reclamações pela
demandante
.

Aduz, ainda, que a extração de um "siso", como qualquer procedimento dentário cirúrgico, pode envolver complicação e que, na data do ocorrido, o requerido se deparou com dificuldades na extração do referido dente. No entanto, a cirurgia teria sido completada se a autora não requeresse a sua interrupção, apesar de ter sido orientada das consequências dessa interrupção.

Reconheceu que, devido à natural dificuldade do procedimento de extração, o requerido acabou por atingir um mínimo pedaço do dente frontal da autora, dente este que já estava f
r
aturado. Porém a f
r
atura foi mínima, sequer capaz de causar um dano estético ou de prejudicar um sorriso.

Decisão saneadora
às
fls. 72/73, entendeu pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide em exame, bem como a Responsabilidade Subjetiva do profissional odontológico (art. 14, §4º, CDC), devendo o requerido demonstrar de que não agiu com imprudência, imperícia ou negligência, ou, ainda, que inexiste causalidade entre o serviço prestado e o dano experimentado pela vítima.

Audiência realizada à fl. 89 dos autos.

Sobreveio a sentença (fls. 105/107v), na qual a magistrada
a quo
julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais, condenando o apelado ao pagamento de R$ 170,00 (cento e setenta reais), e, ainda, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Pois bem.
A questão posta no presente recurso cinge-se em verificar se da falha na prestação do serviço odontológico oferecido pelo apelado, decorreu afronta causadora de sofrimento, abalo emocional ou afronta a dignidade que venha a ensejar indenização por danos morais.

No caso dos autos, não se verificou a caracterização de indenização por danos morais e estéticos, conforme fundamentado pelo juízo
a quo
:

“
o incidente de quebra de uma pequena parte do dente incisivo parece ter sido o fator decisivo para que a autora decidisse interromper a extração. No entanto, esse incidente, por si só, não demonstra que toda a extração foi feita com negligência, imprudência e imperícia. Ademais, das próprias fotografias que a autora traz aos autos percebe-se que a fatura foi mínima e seria facilmente restaurável, tanto que assim foi feito (fl. 21).

“
É compreensível que a autora tenha se sentido nervosa durante o procedimento, seja por ter sentido dor – que é inerente à própria extração de um dente – e pela fatídica fratura do incisivo central –, e por isso tenha decidido por interromper a extração do dente siso naquele momento.

No entanto, como dito, sua decisão de interromper o procedimento não implica na conclusão de que a extração do dente siso como um todo foi feita com imperícia, em verdade, do contexto dos autos conclui-se que o dentista pretendia terminar a extração do siso ainda no dia 10 de agosto de 2020.

A testemunha Fabrielli, que é auxiliar de saúde bucal na clínica em que a autora se dirigiu após sair do consultório do requerente, menciona em seu depoimento que o Dentista que atendeu a autora não conseguiu realizar nenhum procedimento naquele momento pois a requerente estava muito nervosa, foram prescritos medicamentos – embora o requerido já tivesse prescrito medicamentos à autora – e solicitou um raio-x panorâmico para melhor avaliar o caso.

Os elementos probatórios convergem no sentido de que, à exceção da pequena fratura do incisivo central, o requerido não agiu com imperícia ou negligência quando da extração do dente siso e foi opção da paciente em interromper o tratamento o exclusivo motivo para a interrupção do procedimento cirúrgico.

Além disso, o requerido traz aos autos as capturas de tela das redes sociais da autora (fls. 55/60). Em uma delas a requerente publica fotografia tirada no topo do ‘Monte Aghá’ no dia 19 de agosto de 2020, enquanto que na inicial a requerente tanta sustentar que passou por 30 dias fatídicos, com dor, sem se alimentar corretamente e sem dormir bem.

Embora na réplica de fls. 64/66 impugne as capturas de tela, argumentando que as fotografias em si poderiam ter sido tiradas em outro dia, não demonstra que realmente foram. Sabe-se que fotografias tiradas por aparelhos celulares possuem registro de data e hora da captura da imagem. Seria fácil à autora demonstrar quando a foto foi tirada, mas não o fez.

Nesse contexto, conclui-se que o procedimento de extração do siso foi interrompido por única e exclusiva vontade da autora, o requerido pretendia finalizar a extração e a quebra mínima do incisivo frontal, por si só, não traduz indenização por danos morais e estéticos.

A recorrente defende que faz jus a indenização por danos morais, pois além da dor e do constrangimento, a apelante ainda teve parte do incisivo frontal quebrado.

Todavia, sabe-se que a dor e o desconforto são sentimentos naturais do procedimento de extração do siso, bem como o inchaço da parte do rosto, como demonstrado nas imagens e vídeos apresentados pela apelante (link Id n° 8018786). Além disso, a quebra de uma pequena parte do dente incisivo não evidencia, por si só, que toda a cirurgia de extração do dente foi feita com negligência, imprudência ou imperícia, como defendido pela recorrente.

Denota-se que os apontamentos relativos as dores e sofrimentos supostamente vivenciados pela autora/apelante, na realidade, são inerentes ao próprio procedimento odontológico submetido, não havendo situação concreta que cause violação do direito da personalidade ou dano estético apto a caracterizar reparação por dano moral.

O contexto dos autos evidencia que o apelado não agiu com imperícia ou negligência quando da extração do dente siso, inclusive com a prescrição de medicamentos à autora/recorrente, sendo a opção da paciente em interromper o tratamento, o exclusivo motivo para a interrupção do procedimento cirúrgico.
Nesse sentido, a jurisprudência:

EMENTA: RESPONSABILIDADE CIVIL DO DENTISTA – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – INEXISTÊNCIA DE CULPA – IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo provas de que o dentista na prestação de serviços odontológicos tenha atuado com imperícia, imprudência ou negligência, fica afastada a pretensão exordial.
(TJMG – Apelação Cível 1.0000.19.045115-3/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 25/06/2020, publicação da súmula em 01/07/2020).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. SERVIÇO ODONTOLÓGICO. FALHA DA PRESTAÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. I – O instituto da responsabilidade civil prevê, claramente, a aplicação de medidas que obriguem uma pessoa a reparar dano moral ou patrimonial, causado a terceiro, em virtude da prática de um ato ilícito (art. 186 do Código Civil de 2002). II – A responsabilidade dos profissionais liberais, entre os quais se inserem os dentistas, somente restará configurada se demonstrada a sua culpa, seja por negligência, imperícia ou imprudência, conforme dispõe o art. 14, § 4º, do Código de Defesa do Consumidor. III – No nosso ordenamento jurídico, o direito de alegar está intrinsecamente associado ao direito de provar, prevalecendo a máxima de que "fato alegado e não provado equivale a fato inexistente". Desta feita, não havendo comprovação da falha na prestação dos serviços odontológicos, não há de se falar em condenação do profissional ao pagamento de indenização. III – Recurso conhecido e não provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0674.16.002142-6/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/09/2019, publicação da súmula em 20/09/2019)

Assim, a despeito do esforço argumentativo empreendido pela apelante, analisando-se detidamente os autos, observa-se que o dano extrapatrimonial alegadamente experimentado de fato não se verificou no caso concreto, de modo que não vislumbro motivos para revisar o convencimento alcançado pela magistrada da primeira instância.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO,
para manter intacta a r. sentença de primeiro grau,

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC. Contudo, diante do deferimento da
gratuidade de justiça

pelo juízo de primeiro grau
, mantenho a suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais
da
apelante, nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar os honorários advocatícios para o importe de 12% (doze por cento)
sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 11 do artigo 85 do CPC, observando a
suspensão da exigibilidade das verbas sucumbenciais.

Acompanho o voto de relatoria.